Tribunal: TJMT
Processo: 1023938-32.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023938-32.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[33.790.906 IRENE GOMES DE SOUZA - CNPJ: 33.790.906/0001-06 (APELANTE), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
CLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE DALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DOS PRODUTOS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

Consoante regra do art. 355 do Código de Processo Civil, o Juiz conhecerá

diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito
dispensar a produção de outras provas
, sem que isso implique em cerceamento de defesa da parte.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

É ônus do
prestador a prova da efetiva prestação do serviço, não sendo suficiente para o reconhecimento da legitimidade da cobrança nota fiscal unilateralmente emitida, sem assinatura de recebimento dos produtos e sem a confirmação da operação nela descrita
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Irene Gomes de Souza
, contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
de n.
1023938-32.2022.8.11.004
, manejada por
Rodoeste – Implementos de Transporte LTDA
, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido da parte autora, ora apelada, nos termos do art. 487, I, do CPC, e declarou inexistente o débito discutido na lide, condenado a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir da decisão.

A apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, argumentando que a oitiva das testemunhas é primordial para a comprovação da entrega dos uniformes.

No mérito, afirma que a contratação é regular e que os produtos descritos na nota fiscal n. 0002.085.0001, no valor de R$ 14.383,00 (quatorze mil trezentos e oitenta e três reais), foram entregues e conferidos pela apelada, asseverando que jamais simulou ou inventou nota fiscal para se beneficiar ilicitamente (id. 213111705).

Contrarrazões da parte apelada à id. 213111709, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em suas razões recursais (id.

213111705), a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Argumenta que a oitiva das testemunhas é essencial para se comprovar que os produtos constantes na Nota Fiscal 0002.085.0001 foram entregues na empresa apelada, razão pela qual deve ser cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, para a instrução processual.

Contudo, a preliminar suscitada não prospera.

Isso porque, nos moldes do art. 355 do Código de Processo Civil,
o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir outras provas.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Assim, na hipótese, como o Juiz
a quo
entendeu ser caso de dispensa da prova testemunhal, decidindo com base nos elementos constantes nos autos, não há falar em nulidade, pois tal posição foi devidamente fundamentada na sentença e cabe ao julgador, na qualidade de instrutor, o gerenciamento do processo, vigorando o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA –
PPRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES CONSUMIDORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDOS TÉCNICOS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no indeferimento da realização de prova pericial nos bens danificados da segurada, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15. E, no caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento, especialmente considerando o laudo que demonstra a causa dos danos nos bens segurados
. (...)”
(N.U 1013962-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 10/02/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS NO MÉRITO
- NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE CONCLUSÃO DO EMPRENDIMENTO, PRAZO DE TOLERÂNCIA E ENTREGA DAS CHAVES - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra- se maduro o suficiente para julgamento
. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas com fundamento nos elementos constantes dos autos. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa seja tida como abusiva. Se a entrega do imóvel ocorreu no prazo pactuado, indevida a indenização por danos materiais e morais.”
(TJMT Ap 35561/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei)

De outra feita, não se poderia admitir a prova exclusivamente testemunhal, já que eventuais testemunhas, por serem prestadores de serviços/funcionários da autora ou da requerida, possuem interesse inegável no feito.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, por sua vez, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(N.U 0001126-40.2016.8.11.0003, Ap 69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
de n.

1023938-32.2022.8.11.004 em desfavor da requerida/apelante Irene Gomes de Souza, alegando que teve seus dados protestados e negativados pela parte ré, por dívida decorrente de negócio jurídico que não entabulou, referente a nota fiscal de n. 002.085.001, série 890, sendo o valor de (R$ 14.383,00), representado por suposta compra de 30 (trinta) jalecos azul manga curta, 30 (trinta) calça de brim azul, 40 (quarenta) jaleco ML brim, 30 (trinta) calça cinza brim e 40 (quarenta) calça preta brim.

Asseverou que após receber intimação do 4° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT, buscou a parte requerida para resolver o imbróglio de forma amigável, solicitou comprovante de entrega de mercadorias e a respectiva duplicata assinada, todavia, a requerida recusou-se em fornecer os documentos, de forma a evidenciar possível golpe, consumado com o protesto do seu nome e efetivada a negativação de seus dados, ocasionando prejuízos em suas transações com fornecedores.

Por tais razões, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com a exclusão o seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos da parte autora, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja fundamentação é objeto de inconformismo do presente recurso.

O recurso não merece provimento
.

Isso porque, o deslinde da questão passa pelo exame da prova e, no caso dos autos, a parte requerida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, inexiste nos autos a comprovação do vínculo negocial entre as partes para amparar a emissão da nota fiscal de n. 002.085.001, série 890, no valor de R$ 14.383,00 (quatorze mil trezentos e oitenta e três reais), representada pela compra de uniformes, que desencadeou a restrição creditícia e o protesto em desfavor da parte autora, ora apelada.

Não há nada nos autos que comprove a transação, nenhum documento da solicitação das mercadorias descritas na nota fiscal ou qualquer documento assinado pelas partes para comprovar a relação jurídica, nem mesmo
prints
de conversas por meio de algum aplicativo ou áudio dos diálogos da suposta contratação dos produtos.

Além da ausência de pedido por parte da autora, também não há prova de que as mercadorias foram recebidas na empresa apelada, procedimento básico que poderia ensejar a legalidade da compra dos produtos descritos na nota fiscal.

Como bem asseverado pelo juízo de base, a nota fiscal emitida em 08/02/2022 (id.

213105049), sem a devida outorga do comprador no recebimento dos produtos nela descritos, corroborada pela comunicação de desconhecimento da operação de compra em razão de mercadoria não entregue (id. 213105044), corrobora a assertiva no sentido de que não há provas da contratação e da entrega dos produtos à parte autora.

Nesse sentido, não comprovada a contratação, a nota fiscal, frise-se, sem a devida assinatura do recebedor, não é suficiente, por si só, para vincular o destinatário, no caso, a parte autora/apelada, e comprovar a relação jurídica e a entrega das mercadorias, notadamente porque é documento elaborado de forma unilateral pelo emitente.

Assim, o documento que respalda a cobrança que deu origem ao ilícito combatido pela parte autora, qual seja, o protesto e a inclusão do seu nome no rol dos inadimplentes por relação contratual não firmada, não possui idoneidade suficiente para materializar a compra dos uniformes e demonstrar a realização do negócio jurídico.

Nesse sentido, aliás, nos orienta a jurisprudência pátria:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO VERBAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS - NOTAS FISCAIS - ASSINATURA - IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A despeito de não observadas as formalidades legais para a contratação com a Administração Pública, como a licitação e contrato escrito, a contraprestação pecuniária será devida quando demonstrada a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços
. 2. A nota fiscal é documento fiscal que tem por fim registrar ou a transferência de propriedade de um bem ou a efetiva prestação de um serviço, sendo certo que uma vez elaborado unilateralmente por seu emitente, demanda a assinatura do recebedor como elemento imprescindível para vincular o destinatário e comprovar a entrega da mercadoria. 3. As notas fiscais que não possuem assinatura do recebedor no canhoto carecem de idoneidade para comprovar o implemento da condição necessária ao pagamento.
”
(TJ-MG - AC: 10352140047486001 Januária, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS
. PEDIDO RECONVENCIONAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que verificada a hipossuficiência técnica (ou jurídica ou econômica) do adquirente do produto, o que é visto no caso concreto.
II. A discussão dos autos cinge-se à legitimidade da cobrança amparada na nota fiscal nº. 3251, emitida pela parte ré em desproveito da autora, em virtude de suposta venda e entrega de mercadoria que, contudo, não restou comprovada nos autos
.
III. Não tendo a ré/apelante se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade da emissão da nota fiscal (e boleto bancário) e, por conseguinte, da restrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, resta configurada a ocorrência de dano moral indenizável (dano in re ipsa).
IV. Não prospera o pedido da reconvinte de cancelamento da distribuição da reconvenção em razão do não pagamento das custas iniciais, uma vez que tal cobrança não está prevista em lei. Ademais, a desistência pretendida foi apresentada somente após a impugnação da parte adversa, que, por sua vez, não manifestou seu consentimento, de modo que correta a análise do mérito do pleito reconvencional e a condenação do reconvinte/sucumbente ao pagamento de honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 5109517-69.2020.8.09.0051, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2024)

(destaquei)

Na mesma esteira, o entendimento desta Corte de Justiça acerca do assunto,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEGÓCIO SUBJACENTE E DA ENTREGA DO PRODUTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).
Não há como reconhecer a legitimidade da cobrança se a Nota Fiscal anexada no processo não contém assinatura de recebimento e não há demonstração de negócio jurídico subjacente nem da entrega do produto.
”
(N.U 1001411-05.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024